Tribunal: TJSP
Processo: 2252032-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Penhora – Faturamento.

A realização de penhora de faturamento prescinde da plena demonstração de exaurimento de tentativas de localização de bens do devedor e seu percentual deve ser fixado de modo a não inviabilizar a atividade econômica.

Recurso não provido.